Tribunal: STF
Processo: AR 1252
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-01
Data de publicação: 1992-10-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.
          - PARA QUE O PEDIDO INICIAL, QUE VISA SOMENTE A
DESCONDTITUIÇÃO DE ARESTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE ESTENDA AO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL LOCAL NA
HIPÓTESE DE SE ENTENDER QUE O ARESTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO
HAJA APRECIADO O MÉRITO, E A DECISÃO RESCINDIVEL SEJA DA CORTE
ESTADUAL, E INDISPENSAVEL QUE ESSE REQUERIMENTO DE EXTENSAO SEJA
FEITO, ANTES DE QUALQUER OUTRA CONSIDERAÇÃO, DENTRO DO PRAZO DE
DECADENCIA DA RESCISÓRIA. NO CASO, ISSO NÃO SE DEU, RAZÃO POR QUE
DECAIU O AUTOR DO DIREITO DE IMPUGNAR, POR MEIO DA RESCISÓRIA CONTRA
O ACÓRDÃO DESTA CORTE, ALTERNATIVAMENTE O ARESTO DO TRIBUNAL LOCAL.
          - NÃO TENDO CONHECIDO ESTA CORTE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
PORQUE, QUANTO AS QUESTÕES LEGAIS, INCIDIAM OS OBICES DOS INCISOS VI
E VII DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE, E, QUANTO A
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 153, PAR. 22, DA EMENDA CONSTITUCIONAL
N. 1/69, NÃO FOI PREQUESTIONADA OPORTUNAMENTE, SÓ O SENDO EM
EMBARGOS DECLARATORIOS, QUANDO ELA JA ESTAVA PRECLUSA, O ACÓRDÃO
RESCINDENDO NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA, ADSTRITO QUE FICOU A
OBICES REGIMENTAIS E AO NÃO-PREQUESTIONAMENTO OPORTUNO DA QUESTÃO
CONSTITUCIONAL, POR PRECLUSAO DELA.
          PROCESSO QUE SE TEM POR EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.